Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705432-40.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARLY DE PAIVA APELADO: L. D. P. R. DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se a respeito das alegações suscitadas pela parte recorrida em sede de contrarrazões (id. 29378224), consistentes em inovação recursal, bem como na impossibilidade de juntada de documento após o encerramento da instrução processual. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora